Tribunal: TJPA
Processo: 0805840-65.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805840-65.2023.8.14.0040

APELANTE: EDM EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MOBILIARIOS LTDA.

APELADO: AISLIN MATOS CORREA MARQUES 03321863260

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805840-65.2023.8.14.0040

APELANTE: EDM EMPRESA DISTRIBUIDORA DE MOBILIÁRIO EIRELI

APELADO: AISLIN MATOS CORREA MARQUES

RELATOR: Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. OBRIGAÇÃO POSITIVA, LÍQUIDA E COM TERMO CERTO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por EDM E
mpresa Distribuidora de Mobiliário EIRELI contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, que julgou procedente ação monitória proposta em face de Aislin Matos Correa Marques – Empresária Individual, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 4.405,38, com correção monetária a partir da propositura da ação e juros de mora a contar da citação. A parte autora, ora apelante, requereu a modificação do termo inicial da incidência dos encargos legais para a data do vencimento da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora em ação monitória fundada em obrigação positiva, líquida e com termo certo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, em ações monitórias que visam o cumprimento de obrigação líquida e com vencimento certo, deve ser a data do vencimento da obrigação.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao fixar como marco inicial dos encargos legais a data do inadimplemento, e não a data da citação ou da propositura da ação, como constou da sentença recorrida.

5.

A adoção de marco temporal diverso daquele previsto na jurisprudência consolidada pode resultar em enriquecimento indevido da parte devedora em prejuízo do credor, contrariando os princípios da boa-fé objetiva e da reparação integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Em ação monitória fundada em obrigação positiva, líquida e com termo certo, os juros de mora e a correção monetária incidem a partir da data do vencimento da obrigação.

2.

O termo inicial da incidência dos encargos legais não se confunde com a citação ou a propositura da ação, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por EDM Empresa Distribuidora de Mobiliário EIRELI contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos da Ação Monitória (Proc. nº 0805840-65.2023.814.0040) ajuizada em face de Aislin Matos Correa Marques – Empresária Individual.

O Juízo Singular proferiu sentença com o seguinte comando final:

“...ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 701, §2º, do CPC/15,
declaro constituído de pleno direito o título executivo judicial no montante de R$ 4.405,38 (quatro mil, quatrocentos e cinco reais e trinta e oito centavos),
com correção monetária pelo INPC a partir da propositura da ação e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Diante da sucumbência do réu, deverá ele arcar com a totalidade das custas processuais e pagar ao autor as despesas que eventualmente tenha antecipado (art. 82, § 2º, do CPC). Condeno o promovido ao pagamento de honorários advocatícios (art. 85, caput, do CPC), fixados estes últimos, com base no art. 85, § 2º, do CPC, em 10% do valor da condenação.”

A parte autora interpôs recurso de apelação sustentando que, por se tratar de obrigação positiva, líquida e com termo certo, tanto a correção monetária quanto os juros de mora devem incidir a partir da data do vencimento da obrigação, e não das datas fixadas na sentença.

Aduz que a decisão, da forma em que foi proferida, pode ocasionar enriquecimento ilícito da parte adversa em detrimento do credor.

Requer, assim, a reforma da sentença para que a atualização e os juros sejam computados desde o inadimplemento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido e examinado.

2. RAZÕES RECURSAIS:

Verifica-se que a controvérsia cinge-se ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora fixados na sentença proferida nos autos da ação monitória. O Juízo de origem determinou a incidência da correção monetária a partir da propositura da ação e dos juros de mora a contar da citação válida.

A apelante sustenta que, por se tratar de obrigação positiva, líquida e com termo certo, a correção monetária e os juros deveriam incidir a partir do vencimento da obrigação.

Sem delongas, consigno que assiste razão ao Recorrente no tocante as suas irresignações.

Em se tratando, na origem, de ação monitória, consigno que o C. STJ possui entendimento pacífico
[1]
no sentido de que o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora é a data do vencimento da obrigação, devendo tais consectários incidirem a partir do dia seguinte ao vencimento.

De igual modo, este Eg. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, acompanha o entendimento
[2]
do STJ. Assim, a sentença deve ser reformada no que tange a data da incidência da correção monetária e dos juros de mora, devendo ambos incidir
a partir do vencimento da obrigação
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, mantendo a sentença tal como lançada.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. "Os juros de mora e a correção monetária, em ação monitória, incidem a partir do vencimento da obrigação"
(AgInt no AREsp n. 910.351/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 26/3/2018). 2. "Mesmo quando se tratar de matéria de ordem pública, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de ser indispensável o prequestionamento para fins de conhecimento da matéria a ser debatida em sede de recurso especial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.186.391/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe 28/6/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.361.893/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 9/12/2020.) (destaquei)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIPLICATAS NÃO ASSINADAS. INSTRUÇÃO DE AÇÃO
MONITÓRIA.
VALIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTE DESTA CORTE.
CORREÇÃO MONETÁRIA.
TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA DÍVIDA.

A manutenção da
data do vencimento da dívida

como sendo o termo inicial da
correção monetária
decorre da aplicação da jurisprudência do STJ sobre o assunto. Precedentes.
(AgRg no Ag 1267208 / SP, Relator Min. RAUL ARAÚJO, publicado 24/06/2013) (destaquei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. Para o acolhimento do apelo extremo, no sentido de afirmar serem ou não suficientes os documentos que instruíram a ação monitória, seria imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado, o que, forçosamente, enseja em rediscussão da matéria fática-probatória, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
2. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual os juros de mora e a correção monetária, em ação monitória, incidem a partir do vencimento da obrigação.
Aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 910.351/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 26/3/2018.)

[2]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA FISCAL ELETRONICA. TROCA DE E-MAILS. DOCUMENTO ESCRITO SUFICIENTE. ART. 700 DO CPC. MONITÓRIA QUE NÃO SE CONFUNDE COM DEMANDA DE EXECUÇÃO. TERMOS INICIAIS DE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO (AgInt no AREsp n. 1.361.893/SP). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003464-17.2018.8.14.0008 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/09/2023)

EMENTA
: APELA
ÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO MONITÓRIA. PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECORRENTE QUANTO A FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA, BEM COMO DA AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO PARCIAL DAS ALEGAÇÕES. PRECEDENTES DO STJ. TERMO INICIAL QUE DEVE INCIDIR A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RÉU REVEL. INCIDÊNCIA DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PERCENTUAL DIVERSO DO REQUERIDO NO APELO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL nº
0004114-36.2007.814.0045
– Relator
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE VALORES REFERENTES À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. MULTA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. MULTA INDEVIDA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. (...)

3.

Quanto ao termo inicial dos juros moratórios, tratando-se de
dívida líquida, positiva e com vencimento certo
, a jurisprudência do
STJ
determina que os juros moratórios devem incidir
a partir do vencimento de cada parcela inadimplida
, e não da citação. (STJ - EAREsp 502132/RS). (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0818799-69.2022.8.14.0051 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/03/2025)

Belém, 28/01/2026